Tribunal: STF
Processo: ARE 1316004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE/ COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. E TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO RECORRIDO. NÃO IMPLICA NA RENÚNCIA POR PARTE DO AUTOR ÀS DIFERENÇAS DE VALORES RELATIVAMENTE À INCORRETA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS EM REGULAMENTO PRÓPRIO. SÚMULA Nº 289. DO STJ. ÍNDICES APLICÁVEIS AQUELES DETERMINADOS PELO E. STJ. FONTE DE CUSTEIO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 195, § 5º; 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Em que pese os argumentos apresentados pela apelante imperioso destacar a Súmula 321 do STJ a qual preceitua: 'ia Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes."
    Assim, por certo que a ausência de integral correção monetária constitui cláusula abusiva consoante prevê o art. 51, inciso IV, do CDC.
    Frise-se que a correção nunca representa um efetivo acréscimo patrimonial, mas tão somente a recomposição do valor da moeda em virtude das pressões inflacionárias.
    Portanto, a retenção pela recorrente daquilo que deveria ser restituida ao apelado representaria enriquecimento sem causa expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico. Ao seu revés, a devolução integral não acarretará qualquer prejuízo aos demais associados por não se constituir em um plus, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio da isonomia.
    Registre-se que o Colendo Superior Tribunal de justiça firmou entendimento no sentido de atribuir às entidades de previdência privada a devolução integral das quantias anteriormente pagas, com os índices que efetivamente refletiram a inflação do período, e não aqueles definidos em regulamento. Concluiu-se que a regulamentação dos planos de previdência privada não poderia instituir outros critérios para a devolução.
    Nesse sentido, vide os seguintes julgados:
    (...).
    A matéria já se encontra inclusive sumulada pelo STJ nos seguintes termos:
    "Súmula 289. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda."
    No mesmo sentido:
    (...).
    Ademais, os contratos firmados pelas partes não impedem o recebimento das diferenças devidas ao apelado, incorrendo violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
    Assim, ainda que o Estatuto da FUNCEF preveja outros índices de correção monetária, isso não impossibilita a aplicação de outro que melhor reflita a desvalorização da moeda.
    Logo, não há qualquer violação a preceitos constitucionais, em razão da aplicação de correção monetária pelos índices que melhor recompõem o valor da moeda, ainda que mencionados indexadores não tenham sido eleitos pelo plano da Apelante.
    Ao revés, a não incidência, de correção monetaria plena é que constitui ofensa aos princípios da isonomia previstos na Constituição Federal (art. 59), do equilíbrio financeiro e atuariaí (art. 201, caput) além da boa fé e equidade, que devem arientar as relações contratuais.
    Desta feita, ao contrário do alegado pelo Apelante, é incabível a exclusão dos percentuais referentes aos meses em que se verificaram os expurgos inflacionários. Isso porque a correçao deve ser plena.
    Outrossim, o direito do autor/apelado às diferenças não está em dependência da respectiva fonte de custeio, conforme dispõe o §59, do art. 195, da Carta Magna.
    E é assim porque a diferença reconhecida ao autor da ação trata de efetiva recomposição do valor a que tem direito, vale dizer, diz respeito à real atualização do quantum a titulo de restituição e não à majoração da obrigação e, tampouco, à criaçao de novo beneficio.
    E nem se alegue que há ofensa ao ato jurídico perfeito, eis que é permitido a interferência do Poder Judiciario toda vez que a relação contratual for desestabilizada ante a desigualdade entre as partes, como no caso vertente, em que há perda monetaria do Autor em favor do Réu.
    Portanto, acertada a decisão de primeiro grau ao estabelecer que a restituição deva ser feita com aplicação de índices que efetivamente reflitam a desvalorização da moeda (expurgos inflacionários).
    Ante o exposto voto no sentido de: conhecer e negar provimento ao apelo.
    É como voto.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente